Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ASSINATURA EM ACORDO SEM ASSISTENCIA DE ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. “Realizado acordo extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.” (Acórdão 1700261, 07269231820218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Não há possibilidade de se reconhecer a angularização da relação jurídica com fundamento na assinatura da parte em acordo extrajudicial, uma vez que a assinatura do devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1194897, 07272047620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido.